Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE AUTORIZADA PELA AUTORA. ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. Sustenta a autora/recorrente que os descontos promovidos pela ré/recorrida em sua conta bancária, na qual recebe valores de pensão alimentícia pertencentes à sua filha menor de idade, são ilegais, pois incidiram sobre verbas de caráter alimentar.

2. Inicialmente, por demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da autora/recorrente, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.

3. Não obstante as alegações recursais, verifica-se que a própria autora concedeu autorização (ID 14556195) para que as dívidas não pagas do cartão de crédito fossem debitadas direta e automaticamente de sua conta bancária, de modo que não se pode entender como ilícita a conduta da empresa creditícia, que agiu nos moldes contratuais. Caso a autora/recorrente pretendesse que as verbas alimentares não fossem atingidas pelos descontos automáticos, deveria ela ter indicado uma outra conta bancária para recebimento dos alimentos.

4. Desta forma, improcedentes os pedidos de restituição de indébito e de condenação da parte ré/recorrida ao pagamento de danos morais.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a autora/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios unicamente em favor da ré que apresentou contrarrazões (ID 14556390), os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.